Tribunal: TJMT
Processo: 1024466-78.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024466-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TOYOTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.707.203/0001-25 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO DE FREITAS SOUZA - CPF: 630.565.341-00 (RECORRIDO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no julgado, sustentando ausência de análise de elementos probatórios, violação à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor e omissão quanto à incidência dos arts. 6º, VIII, 14, 30 e 35 do CDC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, de modo a possibilitar o exame das alegações de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, conforme previsão legal e entendimento consolidado no Enunciado nº 85 do FONAJE.

O prazo recursal flui da data do julgamento, sendo o acórdão disponibilizado no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 62, § 1º, do Regimento Interno da Turma Recursal.

A interposição dos embargos após o decurso do prazo legal configura intempestividade, circunstância que impede o exame do mérito das alegações deduzidas pela parte embargante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são intempestivos e não devem ser conhecidos. 2. A intempestividade recursal impede a análise das alegações de omissão, obscuridade e contradição suscitadas pela parte recorrente. 3. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contado da data do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025, publ. DJE 30.04.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DE FREITAS SOUZA
em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte recorrente, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar elementos probatórios relevantes constantes dos autos, especialmente a comunicação da embargada informando a interrupção temporária das vendas diretas para PCD, bem como a manutenção da oferta do veículo em sítio eletrônico oficial da fabricante.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a relação de consumo e exigir prova formal de proposta comercial ou orçamento, em afronta à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Defende omissão quanto à análise dos arts. 6º, VIII, 14, 30 e 35 do CDC, além da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento e da vinculação da oferta ao consumidor.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e manutenção da sentença de primeiro grau, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É o necessário.

VOTO

Como cediço, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifico, preliminarmente, que os embargos de declaração são intempestivos.

Conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal, os presentes embargos foram opostos fora do prazo legal previsto para a espécie, circunstância expressamente reconhecida na certidão de ID 363910369, na qual consta que a insurgência foi apresentada em desconformidade com o prazo estabelecido pela Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 85 do FONAJE.

Com efeito, de acordo com o Enunciado nº 85 do FONAJE, "
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
".

No mesmo sentido, o prazo para oposição de embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, é de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, o acórdão embargado foi disponibilizado em
27/03/2026
, ou seja, no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, nos termos do art. 62, § 1º, do Regimento Interno da Turma Recursal (Resolução TJMT/OE nº 16, de 23 de novembro de 2023).

Os embargos de declaração, por sua vez, somente foram protocolizados em
08/04/2026
, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Assim, transcorrido integralmente o prazo legal para a interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, circunstância que impede o exame das alegações deduzidas pela embargante acerca dos supostos vícios do acórdão
:

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito de origem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (ii) omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

III. Razões de decidir

O prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis.

É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos
”.

(N.U 1033647-49.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE em 30/04/2025). (g.n.)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026